Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751672-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RONEI SANTOS DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS ÍNTIMAS AO SENTENCIADO. REGALIA. RECOMPENSA. PORTARIA 200/2022 DA SEAPE. ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS A SEREM CUMPRIDOS. POSSIBILIDADE. REGULAR EXERCÍCIO REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO 23/2021 DO CNPCP. CÓDIGO PENITENCIÁRIO. LEP. OBSERVÂNCIA. 1. Com efeito, a Constituição Federal assegura ao preso o respeito à sua integridade física e moral (art. 5°, inc. XLIX) ao passo que a Lei de Execução Penal – LEP (art. 3°) dispõe que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, estabelecendo, ainda, que não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. 2. A preocupação com o direito das pessoas privadas de liberdade também é objeto de diversos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faz parte, com especial destaque para as regras de Mandela e Bangkok. O primeiro diploma trata das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, enquanto o segundo estabelece regras para tratamento de mulheres presas, bem assim medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Em ambos, porém, exsurge a preocupação dos Estados partes em garantir a dignidade daqueles que se encontram em situação de privação de liberdade. 3. A Lei de Execução Penal assegura, igualmente, uma variedade de direitos ao preso (art. 41), evidentemente aqueles condizentes com a sua condição de recluso. Assim, previu o legislador, por exemplo, os direitos a alimentação, visitas, trabalho remunerado, previdência social, assistência material, jurídica, educacional, social, religiosa e à saúde, além de igualdade de tratamento e contato com o mundo externo por meio de correspondência escrita, leitura e outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 4. Conquanto a disciplina normativa não estabeleça expressamente que, no conceito de visita, estaria aquela de caráter íntimo, é amplamente dominante a compreensão, inclusive na jurisprudência, de que a visita íntima entre cônjuges e companheiros é importante para a manutenção dos laços familiares, para a ressocialização do apenado, além de contribuir para a própria manutenção da disciplina carcerária, daí porque há quem afirme, inclusive sem maiores indagações, que se trata de um “direito” do preso. 5. Entretanto, mais acertada se mostra compreensão diversa, inclusive consignada na Resolução n° 23/2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no sentido de que a visita íntima se trata, na verdade, de mera regalia, uma recompensa ao preso, portanto, sujeita a requisitos e, inclusive, supressões. 6. Não há que se confundir direito fundamental a sexualidade ou, melhor dizendo, ao exercício da própria sexualidade, ou mesmo direito constitucional de proteção à família, com um suposto direito fundamental a visita íntima a ser usufruída pelo preso independentemente de qualquer condição. 7. A visita no âmbito do Sistema Prisional do Distrito Federal é regulamentada pela Portaria SEAPE no 200/2022, devidamente homologada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015. 8. A Câmara Criminal já teve a oportunidade de analisar, em sede de mandado de segurança, questionamentos levados a efeito em relação a decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no âmbito do supramencionado Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, no que concerne ao estabelecimento de restrições ao direito de visitas após a cessão do período pandêmico. 9. Conclui-se que não subsiste na ordem jurídica um direito, especialmente de caráter fundamental, à visitação íntima por partes de presos, tratando-se, na verdade, de um privilégio que, como tal, pode ser suprimida ou sujeita a determinadas condições. 10. Na espécie, o pedido de autorização de visita íntima foi justificadamente indeferido, uma vez que o interno, ora recorrente, não cumpriu requisito previsto na norma de regência, a saber, a participação em programa de ressocialização. 11. Não possui o recorrente direito adquirido a um modelo anterior de visitas, ao qual se submetida previamente ao cenário de pandemia, sendo certo que as alterações atualmente vigentes, em que se previu determinados requisitos para o usufruto às visitas íntimas, requisitos estes exigidos indistintamente de todos os internos que postulam o benefício, não violam nenhum tratado internacional, dispositivo constitucional, legislação local ou regulamento sobre a matéria. 12. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), ao não permitir visitas íntimas de sua companheira ao presídio. Defende que tal visita é expressão da manutenção dos laços conjugais, bem como forma de livre exercício do planejamento familiar, não havendo justificativa para que apenas aqueles incluídos em programas de ressocialização possam usufruí-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS DA COMPANHEIRA DO PRESO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1- ...] O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) 2- No caso, não há ainda indícios concretos de que o preso, companheiro da recorrente, não represente perigo à segurança da unidade prisional, uma vez que cometeu crime de estupro contra sua filha, que não é, portanto, sua desconhecida, bem como há medida protetiva em pleno vigor, requerida pela filha e estendida a seus familiares, constituindo, assim, uma das exceções legais do direito de visita. 3- Além disso, os princípios da ressocialização da pena e da dignidade da pessoa humana não se sobrepõem ao princípio da segurança da unidade prisional, sobretudo porque este atinge maior número de pessoas, comparado ao direito individual do preso e da sua companheira. 4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no o AREsp 2.406.536 (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 6/9/2023) e no AREsp n. 2.433.588/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Portaria 200/2002 da SEAPE), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024